Tribunal: TJDFT
Processo: 0035644-78.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035644-78.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: ASAS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO REGULAR VIA SISTEMA PJE. 1. O juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. Art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. 2. Para a extinção do processo por abandono da causa são indispensáveis a inércia do autor por prazo superior a trinta (30) dias e a dupla intimação, qual seja, a intimação pessoal da parte e a de seu advogado por publicação. 3. A intimação via sistema PJe é considerada pessoal e suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceira eletrônica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 5o, §§ 1o e 6o, da Lei n. 11.419/2006 e da Portaria GC n. 160/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispensando-se o envio de carta registrada e a publicação no diário oficial. 4. Apelação desprovida. O banco recorrente alega violação aos artigos 10 e 485, inciso III, ambos do CPC, defendendo que não houve sua intimação pessoal para impulsionar o feito no prazo de cinco dias, condição imprescindível para a extinção da ação. Aduz, ainda, contrariedade aos princípios da vedação à decisão surpresa e da primazia do julgamento do mérito. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10 e 485, inciso III, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Verifica-se, da cronologia dos fatos e da certidão supratranscrita, que o apelante foi intimado, via sistema PJe, para impulsionar o feito antes de proferida a sentença de extinção por abandono da causa. O sistema registrou a expedição eletrônica do ato em 22.6.2021 e a ciência do apelante em 2.7.2021, às 23h59min59s. O transcurso ocorreu em 9.7.2021. Quanto ao meio de realização das intimações, o art. 246, § 1o, do Código de Processo Civil determina que as empresas públicas e privadas, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. O art. 270 da mesma norma estabelece que as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico. A Lei do Processo Eletrônico (Lei n. 11.419/2006) prevê em seu art. 5o que as intimações devem ser feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem previamente na forma de seu art. 2o, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. O § 6o do mesmo dispositivo, por sua vez, determina que As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a Portaria GC n. 160/2017 editada para regulamentar o cadastramento dos parceiros eletrônicos, tornou obrigatório o cadastro das empresas e entidades, públicas e privadas, no sistema PJe para envio das comunicações pela via eletrônica. Seu art. 5o, caput, dispõe que A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Acrescenta o § 1o que a citação ou a intimação considera-se aperfeiçoada, dando início a fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do login e senha disponibilizados. Logo, a intimação do parceiro de expedição eletrônica via sistema PJe é considerada pessoal e suficiente para atender à disposição do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, dispensando-se a intimação da parte por carta registrada e por publicação no diário oficial.” (ID 29709618 - Pág. 2 e 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030